Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711081-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID DE SOUZA ARAUJO AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar, interposto por INGRID DE SOUZA ARAUJO contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0715869-67.2022.8.07.0018), que tem como ré a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu a dinamização do ônus da prova (ID 148212334): “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que o autor pretende o reconhecimento de sua preterição, com a consequente nomeação para o cargo que prestouy concurso público, além do pagamento de indenização à título de danos morais. O ponto controvertido da demanda consiste em saber se houve, de fato, a sua preterição, havendo ilegalidade praticada pela Administração Pública. Extrai-se dos autos que existem questões processuais pendentes de apreciação (art. 337 do CPC). Em relação ao valor atribuído à causa, verifica-se que razão não assiste à ré, uma vez que este abarca todo o proveito econômico pretendido pela parte autora. A autora pugna pela dinamização do ônus da prova. Como se sabe, regra geral, adota-se a distribuição estática do ônus da prova na medida em que o art. 373, incisos I e II do CPC, determina que: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Dessa forma, tem-se que a carga probatória é dividida entre as partes de forma prévia e abstrata, com vistas a evitar o non liquet. A regra de produção de provas brasileira se alicerça, com maior intensidade, na natureza dos fatos relatados e na posição das partes em Juízo (autor e réu). Assim, tem-se por remansoso o entendimento de que a atuação processual deve se fundamentar no princípio da igualdade. Nesse enfoque, é possível asseverar que o princípio ou direito à igualdade é “uma construção constitucional multifacetária[1]”, isto é, possui diversas aplicabilidades, dentre as quais podemos citar o art. 3o, incs. III e IV; art. 5o, caput e inc. I[2]. Nesse ponto, o intento é distinguir discriminação e diferenciação. Em verdade, o que o texto constitucional nos propõe se coaduna com o clássico conceito de igualdade material formulado por Aristóteles consubstanciado em ”tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”. Nesse particular o art. 139, inc. I do CPC orienta, in verbis, que: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; Em obediência a esse valor fundante da nossa Constituição, o Código de Processo Civil buscou garantir a existência da igualdade substancial. Assim, o magistrado, ao fazer uso dos poderes instrutórios a ele conferidos (art. 370 do CPC), deve pautar a condução processual com o preceito constitucional em comento. Nessa linha de intelecção, Rui PORTANOVA esclarece que: Presidir um processo assegurando as partes igualdade de tratamento, tal como determina o inc. I do art. 125 (atual art. 370), nem de longe significa ficar alheio as disparidades muitas vezes flagrantes entre as condições pessoais das partes e dos advogados que as representam. A inércia judicial nestas condições será flagrante favorecimento da parte mais forte. O sistema do Código de Processo Civil tem orientação clara em relação a atividade judicial que exige dinâmica no andamento do processo, percuciente na investigação probatória e atenção a efetiva igualdade das partes[3]. Ademais, vemos aqui a aplicação do princípio da cooperação, que, sem sombra de dúvidas, remete ao entendimento de que o magistrado deve dar azo aos poderes que lhe são conferidos para melhor instruir o processo. Nesse particular, Teresa Alvim, assevera que o magistrado seria parcial sempre que... [...] assistisse inerte, como um expectador a um duelo, ao massacre de uma das partes, ou seja, se deixasse de interferir para tornar iguais, partes que são desiguais. A interferência do juiz na fase probatória, vista sob este angulo, não o torna parcial. Compulsando os autos, não se vislumbra ser impossível ou extremamente difícil à parte autora indicar as ilegalidades nos contratos temporários, conforme alega em sua inicial, ainda mais porque do Id 48271454 ao Id 48271531 já há a indicação da lista dos professores convocados a atuar em cada contrato temporário, bem como a motivação de cada um deles. Ora, cabe ao autor fazer prova do seu direito alegado, sendo responsável indicar o fato constitutivo de seu direito. Nessa seara, INDEFIRO a dinamização do ônus da prova. Quanto ao pedido de inspeção judicial, tem-se que este não se mostra necessário para o deslinde da demanda. A realização de inspeção judicial na presente data não significa que retratará a situação fática narrada e ocorrida na época da lavratura do auto de infração, motivo pelo qual INDEFIRO o requerimento. Verifica-se, compulsando os autos, que a prova necessária ao deslinde da demanda é apenas documental. Nessa esteira, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que as partes possam realizar a juntada de outros documentos que julgarem necessários. Vindo aos autos documentação, vistas às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias para manifestação. Assim sendo, inexistem questões processuais pendentes de apreciação. Logo, declaro o processo saneado. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC. Transcorrido o prazo fixado pelo texto normativo acima mencionado, começa a fluir o prazo destinado a apresentação de prova documental.” Opostos Embargos de Declaração, estes foram parcialmente acolhidos, mantendo a parte referente ao indeferimento da dinamização do ônus da prova (ID 151694429): “Embargos de Declaração próprios e tempestivos. Deles conheço. Alega a parte embargante que há contradição na r.decisão ao ter sido apontado argumento alheio à discussão nos autos, tendo sido indicada a contratação de professores temporários. Ainda, aponta que é indispensável a dinamização do ônus da prova. Outrossim, aponta que a decisão indicou ter havido laudo de infração, como justificativa para o indeferimento da inspeção judicial. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que assiste razão à embargante, uma vez que os elementos da decisão de ID no 148212334 são alheios a este processo. Nessa esteira, revogo os últimos parágrafos da decisão de ID no 148212334. Contudo, mantenho o entendimento de que a dinamização do ônus da prova deve ser indeferido. Isso porque para a demonstração de seu direito, a parte autora deve demonstrar que há lei que instituiu o cargo pretendido, os cargos existem e estão vagos e que houve a preterição de sua nomeação. Nesse sentido, não se verifica que as provas são de difícil obtenção pela autora, sendo provas documentais, as quais podem, inclusive, ser obtidas mediante a Lei de Acesso à Informação. Ainda, mantenho a decisão de que não é o caso de Inspeção Judicial. Como já demonstrado acima, a prova para o deslinde da demanda é basicamente documental, não necessitante que haja a inspeção in loco para a verificação das alegações da parte autora. Aguarde-se o decurso do prazo concedido de 10 (dez) dias para que as partes possam realizar a juntada de outros documentos que julgarem necessários. Vindo aos autos documentação, vistas às partes pelo prazo de 05 (cinco) dias para manifestação. Assim sendo, inexistem questões processuais pendentes de apreciação. Logo, declaro o processo saneado. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC. Transcorrido o prazo fixado pelo texto normativo acima mencionado, começa a fluir o prazo destinado a apresentação de prova documental.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a questão controversa principal dos autos concerne à dicotomia entre o primeiro e único concurso público realizado pela agravada, que apesar de finalizado há quase 4 (quatro) anos, não convocou nem um aprovado sequer e, em contrapartida, esta ter em seu quadro de pessoal todos os empregados enquadrados como comissionados, terceirizados, temporários ou voluntário. Alega que, em que pesem as diversas argumentações de defesa da parte ré, em nenhum momento é apresentado por ela qualquer documento ou mesmo alegações, que justifiquem ou desqualifiquem a clara preterição que acomete a agravante e todos os outros aprovados no certame que não são convocados, enquanto os cargos são ocupados por mão de obra precária. Aduz que, embora o ônus da prova seja uma incumbência da parte que o alegou, conforme preconiza o art. 373, I, CPC, tal encargo probatório pode ser mitigado diante das peculiaridades da causa e excessiva dificuldade na obtenção da prova. Assevera que para a agravada, realizar a comprovação da não ocorrência de preterição é extremamente simples: basta acostar aos autos os contratos dos comissionados, terceirizados, temporários e voluntários demonstrando que estes não cumprem a mesma função que deveria ser realizada pelos aprovados do concurso público, ou demonstrar documentalmente que tais cargos permanecem vagos, independentemente de sua justificativa. Acrescenta que toda a discussão do tema principal dos autos seria solucionada caso a agravada, não estivesse realizando a preterição, simplesmente juntando as provas aos autos, o que para a parte ré é extremamente fácil e descomplicada, uma vez que basta acessar em seus arquivos de gestão de pessoal. Narra que para a agravante, realizar essas mesmas provas é extremamente dificultoso porque, apesar da Lei de Acesso à Informação, os dados públicos divulgados não acoplam todos os documentos e informações necessárias para a resolução desta demanda. Pondera que as informações e documentos necessários para a elucidação e comprovação do caso em apreço não se encontram nos sites provindos da Lei de Acesso à Informação. Insiste que é notória e indiscutível a sua excessiva dificuldade em colacionar aos autos todos os contratos celebrados pela agravada, vez que esta é empresa pública, diretamente ligada com empresas para contratação de serviços terceirizados e/ou temporários, que possui ainda funcionários comissionados, sendo os referidos documentos são, obviamente, de posse exclusiva da parte ré, razão pela qual essa detém uma facilidade absurdamente maior de apresentar em Juízo. Esclarece que tal medida se mostra em perfeita consonância com a ampla jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Acrescenta que é de igual forma imprescindível para o deslinde da lide que seja realizada Inspeção Judicial na sede da agravada, nos termos do art. 481 do Código de Processo Civil, pois somente com a prova documental, esta não será categórica o suficiente para demonstrar ao nobre julgador que o corpo de empregados da agravada não comporta nenhuma pessoa aprovada em concurso público, imprescindível como fato constitutivo do direito da agravante. Assim, o agravante requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão do julgador a quo, “para compelir à agravada a colacionar nos autos todos os documentos que tratam dos comissionados, terceirizados, temporários e voluntários, bem como apresente os contratos celebrados com empresas privadas, e seus respectivos termos aditivos, que abrangem atividades assistente administrativo, e a realização da Inspeção Judicial em sua sede para comprovar os fatos alegados” (ID 45024486). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária de gratuidade de justiça (ID 139257525). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator